Tribunal: STF
Processo: ARE 731553
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. LEI ESTADUAL 5.301/1969. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. AI 758.533 QO-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 13/08/2010. OBSERVÂNCIA DO PRECEDENTE. REEXAME DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 454/STF. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. ARE 639.228 (REL. MIN. PRESIDENTE - TEMA 424). INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.